Tribunal: TJMT
Processo: 0007846-86.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007846-86.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SILVANA DE LARA SANTOS FREITAS - CPF: 017.838.601-46 (APELANTE), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), MARLI MARI DE SOUZA SILVA (APELADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S/A (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARLI MARIA DE SOUZA SILVA - CPF: 028.745.311-11 (APELADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - SEGURO DE VIDA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO - ALEGADA ILEGITIMIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO DE MÉRITO REGULAR - UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL - CAPITAL SECURITÁRIO DEVIDO À GENITORA DO SEGURADO - ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a apelante comprovado judicialmente a alegada união estável
post mortem
com o segurado, tampouco apresentado documentos idôneos com força probatória suficiente, e sendo a genitora reconhecida judicialmente como única herdeira, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a oposição.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL No 0007846-86.2017.8.11.0003

JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

RECORRENTE: SILVANA DE LARA SANTOS FREITAS

RECORRIDOS: MARLI MARI DE SOUZA SILVA E GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SILVANA DE LARA SANTOS FREITAS
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Oposição ajuizada perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável com o falecido João Batista Basílio, e, por consequência, indeferiu o pedido de recebimento do seguro de vida contratado junto à seguradora Generali Brasil Seguros S.A.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que embora

a sentença tenha reconhecido sua Ilegitimidade, deveria ser feito julgamento sem análise do mérito.

Assevera, em suma
“Destarte, os documentos acostados na inicial demonstram a verdade fática percebida pela apelante, qual seja: Os cartões ponto de id no 9183225;

Documentos morto certidão de id no 9183308;

Fotos de contrato de id no 9183304;

TRCT/FGTS de id no 9183360;

Benefício do INSS de id ́s no 9183336; 9183337; 9183344;

Inventário negativo de id no 9183354. Somente a real companheira real é a detentora de documentos encrustados à inicial e como tal, somente ela poderia ser a pessoa ideal para exibir tais documentos.”

Menciona a incorreção da sentença também quanto ao valor da condenação dos honorários sucumbenciais, pleiteando sua fixação no patamar de 20%, conforme o art. 85, § 11 do CPC
“A redação do art. 85, § 11o do CPC, revela que valores muito baixos ou ínfimos o juiz arbitrará o valor dos honorários advocatícios. Assim, requer a reforma da r. sentença afim de condenar ao percentil de 20%.”.

Requer o provimento do Recurso para julgar procedente a Ação de Oposição, reconhecendo-se a união estável e o consequente direito ao recebimento integral do seguro de vida, bem como a condenação dos Apelados ao pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios.

Apresentadas as contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia envolve o pedido de recebimento de indenização securitária formulado por
SILVANA DE LARA SANTOS FREITAS
, sob o fundamento de ter mantido união estável com o falecido segurado
JOILSON DE SOUZA SILVA
, o qual não indicara beneficiário específico na apólice contratada junto à Generali Brasil Seguros S.A.

O juízo de origem julgou improcedente a Ação de Oposição, reconhecendo que a ora Apelante não logrou êxito em comprovar judicialmente a alegada união estável
post mortem
, tampouco apresentou documentação idônea capaz de respaldar seu direito ao capital seguritário, reconhecendo, por conseguinte, a legitimidade exclusiva da genitora do falecido, Sra. Marli Maria de Souza Silva, como beneficiária, nos termos do artigo 792 do Código Civil.

PRELIMINAR - NULDADE DA SENTENÇA

Sustenta a Apelante que a sentença de primeiro grau teria reconhecido sua ilegitimidade ativa e,

contraditoriamente, avançado para o julgamento do mérito, o que, segundo sua tese, configuraria nulidade por vício de fundamentação.

Em leitura atenta da sentença, não se confirma a tese recursal. Ao contrário, o juízo de origem expressamente analisou a demanda sob o prisma do artigo 373 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere ao ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Compulsando os autos, constata-se que a Apelante sustenta ter vivido em união estável com o
de cujus
, apresentando como principal prova desse vínculo a concessão de pensão por morte pelo INSS.

Entretanto, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento administrativo previdenciário, ainda que realizado após análise documental pela autarquia, não supre a necessidade de reconhecimento judicial da união estável para fins de efeitos civis, especialmente securitários.

A Apelante, em que pese alegar que restou comprovado nos autos a União Estável, porquanto SOMENTE ELA teria o documentos colacionados, não acostou aos autos sentença de reconhecimento de união estável proferida pelo juízo competente da Vara de Família.

Tampouco há documentos públicos ou particulares de força persuasiva elevada que demonstrem de forma inequívoca a convivência pública, contínua e duradoura com o falecido, apta a configurar a relação nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Não se desconhece que a jurisprudência pátria admite o reconhecimento da união estável
post mortem
com base em prova robusta, mesmo que exclusivamente documental.

Contudo, no caso concreto, os elementos apresentados, como fotografias, declarações unilaterais e a referida pensão por morte,

carecem de densidade probatória suficiente, posto que, desacompanhados de decisão judicial, não bastam para reconhecer efeitos patrimoniais em relação a terceiros, como a seguradora.

Além disso, a sentença recorrida baseou-se também em outra decisão, já transitada em julgado, que reconheceu a genitora como única herdeira necessária do falecido, reforçando a inexistência de vínculo conjugal ou união estável judicialmente reconhecida
“Compulsando os autos verifico que a oponente não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que não restou evidenciada na liça a condição de herdeira do de cujus, tendo em vista que a sentença transitada em julgado, proferida nos autos no 3293-30.2016.811.0003, que tramitam na 2o Vara de Família e Sucessões, em que foi reconhecido que a genitora do falecido Sra. Marli Maria de Souza Silva (oposta) é a única herdeira (id. 70546226 - Págs. 6/7, o que retira a legitimidade da oponente para receber o seguro controvertido na liça.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de Apelação interposto por Silvana de Lara Santos Freitas, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Majoro os Honorários de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil, haja vista a concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026